Tribunal: STF
Processo: ARE 1562749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) E TEMA REPETITIVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de reclamação ajuizada pela agravante contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. O acórdão impugnado negou provimento ao agravo interno da reclamante, mantendo a decisão monocrática que havia mantido a improcedência da ação. A agravante sustenta ofensa ao IRDR nº 53.983/2016 e ao Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ;



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação é cabível para questionar decisão judicial que supostamente desrespeitou tese firmada em IRDR e Tema Repetitivo do STJ, e se o acórdão impugnado efetivamente contrariou tais precedentes.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação não é instrumento adequado para revisão do mérito do julgado impugnado, sendo vedada a sua utilização como sucedâneo recursal.



    4. A decisão agravada constatou que a instituição financeira juntou os documentos necessários para comprovar a contratação, nos termos do IRDR nº 53.983/2016 e do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.



    5. Não se verifica ofensa ao IRDR ou ao Tema Repetitivo, pois o julgamento observou os precedentes citados, concluindo que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente